Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-44.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA FIXA. FRAUDE. INCLUSÃO DO DÉBITO NO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na origem, narrou a autora que ao tentar um empréstimo junto ao banco descobriu que seu nome estava negativado em virtude de débito junto à ré, por contrato que disse não ter anuído. Pediu para que fosse declarado inexistente o contrato, bem como quaisquer débitos vinculados a ele. Pugnou, ainda, pela baixa da restrição de crédito em seu nome e para condenar à ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

2. Trata-se de recurso interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para “a) Declarar a inexistência do contrato e dos débitos discutidos nos autos; b) Determinar à ré a retirada de todas as informações referentes aos débitos declarados inexistentes da plataforma SERASA LIMPA NOME, no prazo de 15 dias contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); c) Condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.”.

3. Nas razões do recurso, a ré se insurge apenas quanto ao valor arbitrado pelo dano moral. Afirma que o valor de R$ 6.000,00 excede sobremaneira qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que leva ao enriquecimento ilícito da parte autora.

4. Com razão.

5. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, além do porte econômico da lesante. Também, como já dito, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.

6. Contudo, no caso ora sob exame, não obstante esteja configurado o dano extrapatrimonial, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, verifica-se ser razoável e proporcional a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, mas na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Acontece que os desdobramentos da falha na prestação dos serviços pela recorrente não ultrapassam aquilo que normalmente se observa em situações tais como a presente, de sorte que a adequação do quantum arbitrado para a composição do prejuízo extrapatrimonial experimentado pela autora é medida que se impõe, dada a necessidade de ajustá-lo aos precedentes desta Terceira Turma Recursal, em julgados sobre a mesma temática

7. Recurso conhecido e provido.

8. Vencedora a parte recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.